Tribunal: TJMT
Processo: 1009836-26.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009836-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ROBSON LOMBONI DE SOUZA - CPF: 420.637.361-20 (PACIENTE), 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE PAZINI - CPF: 521.647.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OTIAI - CPF: 073.707.179-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pretendida a expedição de guia de execução penal definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do condenado. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente com condenação criminal transitada em julgado, em decorrência da qual lhe foi imputada a prática dos crimes tipificados pelo art. 180, §1º do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/03, no intento de ver expedida a guia de execução penal independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição antecipada de guia de recolhimento definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, para que a i. defesa possa pleitear a detração e progressão de regime em prol do paciente, que seria, ainda, indispensável ao sustento de filho com necessidades especiais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se admite a expedição de guia de execução definitiva enquanto o mandado de prisão estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado; sendo ainda inviável a análise de benefícios da execução penal enquanto pendente o ingresso do reeducando no sistema prisional, cabendo sublinhar que se trata de paciente que se encontra foragido da justiça há quase 02 (dois) anos.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A expedição de guia de execução definitiva não é cabível enquanto o mandado de prisão estiver pendente de cumprimento e ao condenado tiver sido estipulado o cumprimento de pena em regime fechado”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 675. Lei de Execução Penal, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RHC n. 210.081/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025. TJMT, N.U 1004939-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26/03/2025, 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009836-26.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. ARIDAQUE LUIZ NETO

PACIENTE:

ROBSON LOMBONI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de expedir a guia de execução penal definitiva
quanto à
condenação criminal
exarada nos autos n. 0005393-18.2017.8.11.0004.

Verte da prova pré-constituída que o paciente foi condenado na ação penal acima mencionada, ao que sobreveio o trânsito em julgado do édito condenatório e a expedição do correspondente mandado de prisão para início do cumprimento da pena, a cujo cumprimento o d. juízo
a quo
condicionou a expedição da guia de execução penal.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que o paciente
faz jus à expedição da guia de execução penal
independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, considerado seu intento de pleitear benefícios como a
detração penal
, com vistas ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
, ao que acrescenta ser o beneficiário deste
writ
o
único provedor
de seu filho
Bruno da Silva Lomboni
, que necessita de
cuidados especiais
por ser portador de graves transtornos mentais.

Em razão disso, o d. causídico requer, inclusive
liminarmente
, que seja expedida a
guia de execução penal definitiva
do paciente, para que assim seja possibilitado o acesso à fase executória.

A ordem veio munida com os documentos anexados à própria petição inicial a partir do ID 277960394 – Pág. 5.

Indeferido
o pedido liminar (ID 280507391), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 283422383.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 286924371).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
foi processado criminalmente nos autos da Ação Penal n.
0005393-18.2017.8.11.0004, no bojo da qual ressaiu condenado como incurso nas sanções do
art. 180, §1º, do Código Penal
, e do
art. 16 da Lei n. 10.826/03.

O julgamento procedente da pretensão acusatória
transitou em julgado
em
24/07/2023
, razão pela qual o d. juízo
a quo
determinou, em
28/07/2023
, a
expedição de mandado de prisão
para início de cumprimento de pena
, ainda pendente de cumprimento, encontrando-se
ROBSON
, portanto, em
local incerto ou não sabido
, na condição de
foragido da justiça
.

Nesse contexto, consoante relatado, insurge-se o d. impetrante, que pretende ver expedida a
guia de execução penal definitiva
em nome do apenado,
independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, estou convencido de que não assiste qualquer razão ao d. impetrante.

Isso porque é cristalina a redação do
art. 105 da Lei de Execução Penal
ao prever que, transitando em julgado a sentença que aplica pena privativa de liberdade,
se o réu estiver ou vier a ser preso
, o magistrado ordenará a expedição da
guia de recolhimento
para a execução; acrescentando ainda o
art. 675 do Código de Processo Penal
que, encontrando-se o réu
em liberdade
,
se impõe a expedição de mandado de prisão
.

Em outra direção não tem se consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual vem decidindo reiteradamente que a expedição da guia de execução definitiva está
condicionada ao efetivo recolhimento do apenado ao cárcere
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“[...] 3. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a expedição antecipada de guia de recolhimento definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, para que o recorrente possa pleitear a detração e progressão de regime
.

III. Razões de decidir 4.
O entendimento do Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a expedição de guia de execução enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

[...] 6.
Não há evidência de que eventual pedido de detração penal ou progressão de regime não venha a ser analisado pelo Juízo das Execuções, sendo necessário o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de recolhimento e instauração do processo de execução
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ‘
A expedição de guia de execução não é cabível enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
’.

(RHC n. 210.081/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, não se vislumbra na hipótese concreta qualquer elemento a justificar o afastamento ou a mitigação da regra legal. Pelo contrário, o que se observa é que o paciente
permanece foragido
, ainda que
inexista impedimento fático ou jurídico à sua apresentação espontânea
, o que, aliás, evidencia a
ausência de boa-fé processual
e corrobora a
improcedência da pretensão formulada neste
writ
, mormente quando não demonstrado o alardeado
prejuízo concreto ao paciente
.

Nesse sentido vem se posicionando este eg. Sodalício estadual. Veja-se:

“[...] 6. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal,
a prisão do condenado é condição necessária para a expedição da guia de recolhimento e para o início da execução da pena, sendo inviável a análise de benefícios da execução penal enquanto não houver o ingresso no sistema prisional.

7.
O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que ‘não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido’
(HC 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 21/11/2023)”.

(N.U 1004939-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). — Destaquei.

Apenas por clareza, observo, em consonância com o arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que o
regime inicial fechado
foi fixado na condenação com arrimo na circunstância agravante da
reincidência
, a obstar o acolhimento da tese de que eventual período de prisão preventiva seria apto a ensejar, por meio de
detração
, o pretendido
abrandamento de regime
, e inviável, de qualquer maneira, o aprofundamento da controvérsia em sede de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, o qual não admite dilação probatória, especialmente no tocante à alardeada
imprescindibilidade
do paciente para os cuidados com seu filho; contexto em que destaco, ainda, a inexistência de qualquer óbice à formulação de tais arguições perante o
d. juízo natural da causa
, quando, cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, que segue
foragido da justiça há quase 02 (dois) anos
, for instaurado o devido processo de execução.

Em síntese, não vislumbro qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão da ordem, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025